Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007997-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIELY PAULA DIAS FLORINDA MOURA - CPF: 025.847.636-21 (ADVOGADO), CICERO OLIVEIRA LEONEL - CPF: 046.899.986-80 (AGRAVANTE), MAYARA VANUCCY DIAS FLORINDA NASCIMENTO - CPF: 037.491.926-77 (ADVOGADO), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL– PLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cícero Oliveira Leonel, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Dívida Fiscal n. 1038534-21.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência almejada.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a ausência de previsão legal quanto à prescrição intercorrente não leva à conclusão de que o processo administrativo pode tramitar perpetuamente ou sem data final prevista, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88.

Logo, no seu entender, não resta dúvida quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, na hipótese, porquanto o processo administrativo permaneceu paralisado por prazo superior a 5 (cinco) anos, apenas aguardando prolação de decisão administrativa.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso interposto para “suspender os efeitos da cobrança relativa a CDA nº 2021280118, bem como os efeitos do protesto, determinando a Fazenda Estadual que exclua, no prazo cominado as restrições negativas em nome do Autor, seja pelo protesto, seja pelas inscrições no SPC/SERASA ou qualquer outro órgão de restrição ao crédito”.

No id. 165783173 consta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo sem efeito suspensivo.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contraminuta, conforme atesta a certidão de id. 171644660.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 173212187).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cícero Oliveira Leonel, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Dívida Fiscal n. 1038534-21.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que
Auto de Infração n.1484
foi lavrado pelo órgão ambiental estadual em
29.06.2015
, apurado por meio do
Processo Administrativo n. 356574/2015
(Id. 109532489).

Conforme fundamentação acima mencionada, a
constituição do crédito
se dá com o encerramento do processo administrativo, marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário, que no presente caso é proveniente de infração ambiental.

In casu,
com a finalização do processo administrativo, com a consequente homologação do
Auto de Infração n. 1484
sua constituição definitiva se deu em
19.01.2021
-
data em que o processo administrativo foi encaminhado para a Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT para a cobrança da multa -
, tendo o crédito sido inscrito em Dívida Ativa sob o n.
2021280118
em
21.05.2021
, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão competente, promovesse o executivo fiscal para sua cobrança.

Contudo, verifica-se que até a presente data não houve a propositura de execução visando cobrar o crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa sob o n. 2021280118.

Logo, diferentemente do sustentado na inicial, entre a data da inscrição em dívida ativa -
21.05.2021 (Id. 99613935)
–
até a presente data, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de suspender os efeitos da cobrança relativa à CDA n. 2021280118, bem como seus efeitos, em razão da ocorrência, em tese, de prescrição intercorrente.

Na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, nos presentes autos, fiz consignar que os motivos utilizados como fundamento pelo juízo
a quo
, na decisão ora objurgada, apresentam-se coerentes.

Explico.

O Recorrente defende a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o Auto de Infração n. 1484 foi lavrado pelo órgão ambiental estadual em 29/06/2015, todavia, a constituição definitiva somente se deu em 19/01/2021, data em que o processo administrativo foi encaminhado para a Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, para fins de cobrança de multa.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1º do artigo 1º, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2º, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, o Agravante questiona, na inicial, o Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Ainda, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida.

Forte nestas razões, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para ratificar a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023